Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO. COVID-19. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificado que o preso em regime semiaberto, que goza dos benefícios de trabalho externo e saída temporárias, viu-se em situação que implicou, na prática, a regressão para o regime fechado em face da pandemia de Covid-19, possível o deferimento de prisão domiciliar.

2. A prisão domiciliar deverá ser analisada em cada caso concreto, considerando-se a situação prisional de cada interno.

3. Ordem concedida.